Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra Decisão que considerou desnecessária à apreciação da demanda a realização de audiência de instrução. Eis o teor da Decisão agravada: “Analisando melhor o processo e o laudo pericial, não há necessidade de ouvir testemunhas em audiência, vez que os fatos são técnicos e estão sendo devidamente analisados pelo perito. Assim, anulo a decisão (ID 136982380) que deferiu a audiência. Caso as partes tenham mais alguma questão com relação ao laudo que se manifeste em 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se o processo ao perito. À secretaria para que cancele a audiência designada.” ” (ID 139529139 - – proc. 0707064-79.2022.8.07.0001) Em síntese, sustenta que “deferida a realização da prova pericial, não há como encerrar a instrução processual sem que seja oportunizado às partes além da manifestação sobre o laudo, a designação da audiência de instrução e julgamento, haja vista que, como previsto no estatuto processualista, trata-se de oportunidade para que sejam prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes”. Acrescenta que “a decisão não foi clara, sequer apresentando explicitamente o indeferimento dos requerimentos feitos pelas partes bem como não fora fundamentada, ferindo, visivelmente o disposto no art. 93, IX da CF c/c art. 489, §1o, III, IV do CPC.” Aduz que produção de prova em audiência foi requerida por todas as partes, as quais, tal como o juiz, são destinatárias diretas da prova, visto que o resultado da atividade probatória pode determinar, independentemente da atuação judicial, o rumo de um processo já instaurado. Pede efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma da Decisão agravada para deferimento da produção de provas na audiência de instrução requerida e anteriormente designada. Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que a questão apresentada pelo Agravante não sofre preclusão e poderá ser suscitada como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. Esta egrégia Turma, em julgado de minha relatoria, já teve a oportunidade de decidir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROPRIEDADE DE BENS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral para comprovar a propriedade de bens para posterior partilha, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ” 3. No caso, embora a decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral para provar a propriedade dos bens a serem partilhados, não seja favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07081664720198070000 – ac. 1196584 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 04/09/2019.) . Por sua clareza, convém ainda trazer à lume: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade do provimento do Agravo de Instrumento não conhecido em razão da urgência que seu pedido possuiria apontando possíveis prejuízos, o que justificaria a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminar de falta de fundamentação afastada. 2. O magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias, poderá indeferi-las. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 3. No caso em análise, o juízo de origem indeferiu os requerimentos de produção de prova oral uma vez que a prova pleiteada seria dispensável considerando suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. 4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. 5. A apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de justificar a aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, contrariamente apresentando-se como mero direito de ação. 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07044559720208070000 – ac. 1254387 - 1a Turma Cível – Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES - DJE : 16/06/2020) Diante desse quadro, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator